Tribunal: TJMT
Processo: 1026969-57.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026969-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), LUCIANO FERREIRA ROCHA (IMPETRADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LUCIANO FERREIRA ROCHA (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PRÉVIA AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

É cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo (AgRg nos EDcl no HC n. 526.328/RJ, Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 16/3/2020).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no art. 5º, LVII, LXVI e LXVIII, da Carta Magna, e art. 647, e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório
por Vanessa
Conceição Leite
em favor de
Luciano Ferreira Rocha
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT

Aduz, em síntese, que em 06 de outubro de 2020, às 11h48min, o Sr. Luciano Ferreira Rocha, foi detido pela suposta prática do crime de furto tentado (art. 155 e art. 14, inciso II, do CP).

Sustenta que, a autoridade policial arbitrou fiança e o flagrado recolheu o respectivo valor, encontrando-se atualmente em liberdade.

Ocorre que, o Juízo a
quo
homologou a suposta prisão em flagrante, razão pela qual, o paciente sofreu injusta regressão de Regime nos autos do processo de execução de pena nos autos n° 1034 -08.2016.811.0021, tendo sua prisão decretada.

Sustenta que o mesmo não foi encontrado logo depois da prática de uma infração penal, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que fizessem presumir ser ele o seu autor. Restando afastado o requisito temporal.

Afirma ainda que, considerando que a referida prisão em suposto "flagrante" ocorreu 2 (duas) horas após o fato, trata -se de prisão ilícita, razão pela qual, requer a revogação da homologação da prisão em flagrante.

Por fim, pugna para que seja concedida ao Paciente a ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar para suspender a Regressão de Regime nos autos do processo de execução de pena 1034-08.2016.811.0021, e posteriormente a revogação da Homologação da Prisão em Fragrante.

A liminar foi deferida pela Desembargadora Relatora plantonista Helena Maria Bezerra Ramos, conforme Id 71398991 e as informações prestadas pela autoridade tida como coatora conforme Id 74943485.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pelo não conhecimento do writ, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 76343458)

“HABEAS CORPUS - FURTO TENTADO – CONCEDIDA FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL E PACIENTE POSTO EM LIBERDADE – HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL NA LIBERDADE DE IR E VIR – PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO E SOFREU REGRESSÃO DE REGIME ANTE O SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM CRIME DOLOSO (TENTADO) – IN CASU, A IMPETRANTE ALEGA ILEGALIDADE NA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ADUZINDO SER ESTE O ATO QUE CAUSOU A REGRESSÃO DE REGIME, CONTUDO, O INQUÉRITO POLICIAL ABERTO EM FACE DO PACIENTE É QUE SERVIU DE NOTÍCIA NOS AUTOS DO EXECUTIVO DE PENA – ADEMAIS, FOI IMPETRADO HABEAS CORPUS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO CONTRA A REGRESSÃO DE REGIME POR ESTES FATOS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
” (F.S.A).”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Luciano Ferreira Rocha
.

Inicialmente, necessário relatar que o paciente não está preso cautelarmente pela suposta prática do crime de furto tentado, mas sofreu regressão de regime prisional por ter infringido, em tese, as regras de cumprimento de pena em regime semiaberto.

Requeridas as informações à autoridade judiciária apontada como coatora objetivando o esclarecimento dos fatos, restou noticiado que:

“ (...) Excelentíssimo Senhor Relator:

Tenho a honra de me dirigir à Vossa Excelência, nos autos de Habeas Corpus n° 1026969-57.2020.8.11.0000 (auto de prisão em flagrante n° 1001192- 80.2020.8.11.0029 – Pje), no qual é impetrante a Dra. Vanessa Conceição Leite e paciente LUCIANO FERREIRA ROCHA, para prestar as informações.

i.

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE N° 1001192-80.2020.8.11.0029 – PJE

Trata-se de prisão em flagrante de LUCIANO FERREIRA ROCHA, o qual fora autuado no dia 06 de outubro de 2020, pela suposta prática do delito de furto tentado [art. 155 e art. 14, inciso II do CP].

Consta nos autos, que o suspeito teria tentado subtrair uma motocicleta Honda Biz, de cor preta, não tendo logrado êxito, ante a chegada da proprietária do bem, ao local.

Consta do depoimento da vítima: que na manhã de hoje por volta das 09h00 estacionou sua motocicleta Honda Biz de cor preta na esquina da Clínica da Família, nesta cidade; [...] que antes de entrar na clínica, viu que havia um rapaz de cócoras perto de uma outra motocicleta de maior porte, estando com um capacete na mão; que o tal rapaz que viu lhe chamou atenção por estar perto de onde estacionou sua moto, e ainda por estar de tornozeleira eletrônica; que já dentro da clínica, estava sentada em uma posição onde dava pra ver sua moto; que passado alguns minutos, viu que o rapaz de tornozeleira que estava perto de sua moto, passou ainda por duas vezes em frente a clínica sorrindo, e depois disso foi para perto de sua moto, e tentou erguer o banco, pois a Biz possui um compartimento interno acessado pelo banco; que o suspeito estava com um objeto nas mãos, mas não conseguiu ver o que era, se era alguma ferramenta ou algo do tipo; que saiu imediatamente de dentro da clínica e foi até sua moto gritando para que o suspeito saísse de perto, pois chamaria a polícia; que logo o suspeito subiu na garupa de uma outra moto, junto com seu "comparsa", em uma motocicleta Honda Biz de cor branca [...]

Diante dos flagrante, a autoridade policial arbitrou fiança, no importe a R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, por conseguinte, colocou o flagrado em liberdade.

Em decisão proferida em 07 de outubro de 2020, fora homologado o auto de prisão em flagrante, ante o preenchimento dos requisitos legais (artigos 302 e 304, do CPP); bem como, determinada a juntada da decisão, nos autos n° 1034- 08.2016.811.0021.

ii.

EXECUTIVO DE PENA N° 1034-08.2016.811.0021 (SEEU)

Trata-se de executivo de pena de LUCIANO FERREIRA ROCHA, o qual cumpre pena unificada de 12 anos e 05 dias, pela prática de crimes de tráfico de drogas. O flagrado cumpria a pena em regime semiaberto desde julho de 2020, tendo como condições para progressão de regime, dentre outras, o monitoramento eletrônico e a proibição de se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie. No dia 1º de dezembro de 2020, ante o cometimento de nova infração penal - auto de prisão em flagrante n° 1001192-80.2020.8.11.0029 - fora proferida decisão de regressão cautelar de regime, nos termos do art. 118, inciso I da LEP. Insta salientar que no executivo de pena, fora juntada decisão liminar havida no Habeas Corpus n° 1027131-52.2020.8.11.0000, bem como, ofício da coordenadoria de monitoramento eletrônico de pessoas, o qual informara que a tornozeleira eletrônica utilizada pelo flagrado encontra-se sem comunicação, por violação do monitorado, desde o dia 17 de dezembro de 2020.”

Diante da averiguação do contexto cronológico das peças processuais acostadas no Sistema Eletrônico de Sistema Unificado (SEEU – CNJ), bem como pelas novas movimentações processuais realizadas pelo juiz em respondência, constata-se que em 01 de dezembro de 2020, o douto magistrado
a quo
ao regredir cautelarmente o paciente assinalou que:

“
1
.Trata-se de Execução de Pena de LUCIANO FERREIRA ROCHA, condenado à pena unificada de 12 anos e 05 dias, estando cumprindo pena atualmente em regime semiaberto.

Após alguns atos, aportou comunicado de prisão em flagrante do recuperando (ref. 89.1).

O Ministério Público pugnou pela regressão cautelar do recuperando, ante o cometimento de novo crime doloso (ref. mov. 96.1).

Os autos vieram conclusos.

É o relato do essencial.

Decido
.

2
. Da análise do contexto fático, verifica-se que o recuperando alcançou o benefício da progressão para o regime semiaberto, contudo, teria descumprido as condições impostas, perpetrando novo crime doloso (APF 1001192-80.2020.8.11.0029 – PJE Criminal), o que demonstra a falta de compromisso do recuperando com as benesses da Lei de Execução Penal.

Diante disso, assiste razão ao representante do Ministério Público, sendo de rigor a decretação da regressão cautelar em face do recuperando.

Como sabido, a regressão está prevista no art. 118 da Lei de Execução Penal e assim dispõe:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

In caso, não pairam dúvidas quanto ao descumprimento das condições fixadas ao recuperando. Portanto, perfeitamente aplicável ao presente caso a regressão para o regime fechado pelos motivos acima explanados.

No tocante à audiência de justificação, desponta que é plenamente possível a regressão cautelar que anteceda à solenidade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.

REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva. Precedentes.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017)

3
. Pelo exposto, diante da prática de novo crime doloso,
DETERMINO
a
regressão cautelar
de
LUCIANO FERREIRA ROCHA
para o regime fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

4
.Cumpra a Secretaria,
com urgência
, as seguintes providências:

a)
expeça-se
mandado de prisão em desfavor do recuperando, alimentando o sistema BNMP.

b)
cientifiquem-se
o Ministério Público e a Defesa.

c)
remetam-se
os autos ao arquivo provisório.

d) com a notícia de cumprimento do mandado de prisão, tornem os autos
conclusos
para designação de audiência de justificação após o período de suspensão.

e)
desentranhem-se
o documento jungido na ref. 93, por se tratar de APF referente a outro réu, devendo ser juntado no respectivo executivo de pena. (...)”

Quanto a regressão de regime de pena em caráter cautelar pode ser efetivada independentemente de oitiva do condenado, pois não viola os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento no sentido de que tão somente é exigida a oitiva prévia do condenado na regressão definitiva, sendo dispensável, todavia, em sede cautelar.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUPOSTA FALTA GRAVE A SER APURADA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019) 2. Na espécie, constatado, em tese, a prática de falta grave, o Juízo das execuções suspenderá cautelarmente o benefício, ficando a apuração dos fatos e a oitiva do apenado para um momento posterior, inexistindo, portanto, o apontado constrangimento ilegal. 3. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes. (AgRg no HC 355.838/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 11/10/2016) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 129.736/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

“(...) 1. A tese da imprescindibilidade da instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD para reconhecimento da prática de falta disciplinar amolda-se à jurisprudência desta Corte, consolidada em seu enunciado sumular n.º 533. O entendimento em testilha deve ser aplicado, inclusive, no tocante ao cometimento de falta disciplinar consistente na prática de crime doloso durante a execução da pena. 2. Para fins de regressão cautelar, no entanto, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. 3. In casu, o magistrado a quo determinou a dispensa de procedimento administrativo disciplinar para ambas as hipóteses (regressão cautelar e definitiva), devendo a decisão subsistir apenas no tocante ao aspecto acautelatório, mantida a anulação parcial. 4. Este Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se reconhecer a falta greve decorrente da prática de novo delito no curso da execução. Nesse sentido, o verbete sumular n.º 526. 5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da regressão cautelar de regime, mantendo, contudo, a declaração de nulidade no tocante à dispensa prévia da instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento definitivo da falta disciplinar cometida pelo paciente. (AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

Desse modo, diante da informação de que o paciente estaria com a tornozeleira sem comunicação, onde seria uma condição imposta na progressão de regime, o
Parquet
requereu a regressão cautelar de regime prisional, tendo o pleito sido deferido pelo magistrado singular, ao argumento de que, para a regressão, seria necessária a oitiva prévia do paciente, conforme disposto no artigo 118, I, da Lei de Execução Penal.

Assim, não está caracterizado o constrangimento ilegal, visto que a ausência de audiência prévia para oitiva do apenado não ofende o art. 118, § 2º, da LEP, quando da regressão cautelar do regime prisional.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Por todo exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luciano Ferreira Rocha
.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021